Tribunal: TJDFT
Processo: 0743870-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0743870-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA PEIXOTO IMPETRANTE: ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADEMAR PEREIRA DA SILVA FILHO em favor de JOSÉ CARLOS PEREIRA PEIXOTO, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que decretou a prisão do paciente, nos autos da execução n. 0409345-05.2023.8.07.0015, exclusivamente em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória. Relata que o paciente respondeu a ação penal em liberdade, inclusive na fase recursal, e compareceu a todos os atos processuais, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. Sustenta que a determinação de prisão do paciente exclusivamente por conta do trânsito em julgado da sentença condenatória não supre a exigência legal quanto à necessidade de fundamentação das decisões judiciais, invocando o art. 315 do CPP. Ressalta, outrossim, que a imposição da prisão é mais gravosa que o próprio regime imposto para o cumprimento da pena, devendo ser observada a disciplina contida na Resolução CNJ n. 474/2022. Pugna, ao final, pela concessão de liminar para que seja revogado o decreto de prisão do paciente e, no mérito, a concessão da ordem para que seja recolhido o mandado de prisão e seja o paciente intimado a dar início ao cumprimento da pena, nos termos da resolução mencionada. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. A uma, porque o habeas corpus está sendo utilizado como sucedâneo de recurso, prática que vem sendo reiteradamente censurada pelo Superior Tribunal de Justiça. A duas, porque a prisão do paciente decorre do trânsito em julgado da condenação pelo crime previsto no art. 1o, inciso II, combinado com o art. 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, combinado com o art. 71, caput, 25 (vinte e cinco vezes), do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime semiaberto. E, à primeira vista, a expedição do mandado de prisão, sem prévia intimação do sentenciado, não afronta a Resolução CNJ n. 417/2021, com as modificações feitas pela Resolução CNJ n. 474/2022, pois o Distrito Federal conta com estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto. Sobre o tema, já decidiu este Colegiado: “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PENA DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. PACIENTE ALOCADO NO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO - CIR, SEM BENEFÍCIOS EXTERNOS IMPLEMENTADOS. ALEGADO CUMPRIMENTO DE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL INADEQUADO E EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O APLICADO. PEDIDO DE SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO E ORDEM NÃO CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não obstante a inadequação do writ diante da sua utilização como substitutivo de recurso de agravo, não há, na espécie, óbice à análise da questão suscitada, diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta e em especial porque tudo indica ter se esvaído o prazo para a interposição do recurso de agravo. 2. Não há ilegalidade na expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime semiaberto sem prévia intimação do apenado, uma vez que, no Distrito Federal, há estabelecimentos prisionais adequados a tal regime, de modo que não há ofensa à Súmula Vinculante no 56 e não é o caso de aplicação do artigo 23 da Resolução no 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça. 3. O Centro de Internamento e Reeducação - CIR constitui estabelecimento prisional destinado aos presos em regime semiaberto, sem benefícios externos implementados, razão pela qual o paciente já cumpre pena no regime e em estabelecimento prisional adequado, estando a decisão do Juízo a quo em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Tão logo satisfeitos os requisitos pendentes quanto à proposta particular de emprego, o trabalho externo será apreciado pelo Juízo das Execuções Penais e, caso deferido, o paciente será transferido para o Centro de Progressão Penitenciária, de modo que, por ora, está cumprindo pena em estabelecimento prisional adequado aos reeducandos em regime semiaberto sem benefícios externos implementados. 4. Habeas corpus não admitido e ordem não concedida de ofício, por ausência de ilegalidade manifesta na decisão que indeferiu ao paciente o pedido de saída antecipada da unidade prisional cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.” (Acórdão 1745924, 07293173020238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ainda que seja possível o exame do habeas corpus de ofício, não vislumbro de pronto o constrangimento ilegal apontado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se a manifestação ministerial. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 13:37:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator